Tribunal: TCU
Processo: 005.835/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.835/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cícero Gonçalves dos Santos (XXX.124.883-XX); Cícero João Gonçalves dos Santos (XXX.124.843-XX); Francineide Gonçalves dos Santos (XXX.090.453-XX); Gabriela Souza Baltazar (XXX.190.753-XX); Graziela Souza Baltazar (XXX.710.603-XX); Isabela Souza Baltazar (XXX.190.743-XX); Jaqueline Gonçalves dos Santos (XXX.728.733-XX); Maria Camelo Martins (XXX.154.981-XX); Maria Mariene da Silva Costa (XXX.514.143-XX); Sâmia Maria Souza Baltazar (XXX.024.873-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará - Mec 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.